Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento dos contratos de seguro prestamista e a consequente restituição dos valores.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou ter contraído dois empréstimos bancários com cobertura de seguro prestamista. Aduz que os contratos firmados preveem a possibilidade de cancelamento do seguro a qualquer tempo, com a devolução do valor referente ao período ‘a decorrer’. Informou que, ao solicitar o cancelamento, o Banco exigiu a apresentação de avalista para o empréstimo, o que contraria o estipulado no contrato.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 55847022 e no 55847023). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55847029).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da recorrente ao cancelamento do seguro prestamista sem que haja a substituição da garantia.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma inexistir obrigatoriedade contratual ou legal que a obrigue a continuar com o seguro prestamista. Frisa que o próprio contrato entabulado prevê a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, com a devida restituição do prêmio referente ao período ‘a decorrer’. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados. No processo em análise a discussão versa sobre dois contratos distintos, os quais devem ser analisados separadamente.

9. Nos termos do contrato de ID no 55846656, foram pactuados juro e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quinto). Prevê o Parágrafo Sexto que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas. Dentre as hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea ‘c’). Não demonstrado vício de consentimento, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Ressalte-se que, apesar de constar do contrato a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a este contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB no 21427075, sem que haja a repactuação de seus termos, por força contratual.

10. No que diz respeito ao contrato de ID no 55846657, inexiste qualquer cláusula acerca do seguro prestamista, salvo menção, nas disposições finais (item 11, na página 8), no seguinte sentido: “A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.” Assim, sendo opcional a contratação do seguro prestamista e sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo à Cédula de Crédito Bancário – CCB no 19506200 (ID no 55846657) e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.

11. Recurso conhecido. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada. Recurso provido em parte. Sentença reformada para determinar o cancelamento do seguro prestamista relativo à Cédula de Crédito Bancário – CCB no 19506200 (ID no 55846657) e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.